Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-13.2020.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-13.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALDINA AGUILAR SILVA GARCIA - CPF: 536.329.231-91 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GALDINA AGUILAR SILVA GARCIA - CPF: 536.329.231-91 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COMPROVANDO O PARENTESCO – ART. 595 CÓDIGO CIVIL – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.

A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 Consignados S/A e Galdina Aguilar Silva Garcia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Pedido de Restituição, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Banco Apelante sustenta,
em síntese, que o contrato de empréstimo consignado, que deu origem aos descontos nos proventos da parte autora, foi realizado de forma regular, cujo depósito relativo ao valor contatado fora devidamente realizado, através de transferência eletrônica disponível (TED).

Afiança que, no contrato acostado anexo, confere-se a observância das formalidades prescritas em lei, para contatos dessa espécie, inclusive com a apresentação dos documentos de identificação de todas as partes, contratantes e testemunhas.

Por fim, afirma que não restam dúvidas que houve a ciência e a concordância da parte autora, referente a todas as condições e cláusulas contratuais, que foram claras e expressas no ato da celebração do contrato, incluindo-se as informações sobre as taxas, juros e encargos a serem cobrados, de acordo com as regras do Banco Central e Lei Especial vigente, não merecendo assim, prosperar qualquer alegação de prática de ato ilícito por parte do Banco demandado, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar os pedidos improcedentes.

Por sua vez, a parte autora recorre visando à majoração dos danos morais arbitrados.

As contrarrazões foram ofertadas, id. 237045255 e 237045258

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 Consignados S/A e Galdina Aguilar Silva, em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória Cumulada com Indenização, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Galdina Aguilar Silva Garcia ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco C6 Consignados S/A, eis que verificou duas operações de crédito, no valor de R$ 2.116,48(dois mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) cada uma, totalizando a importância de R$ 4.232,96(quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), ambas depositadas em sua conta bancária.

Informou que os referidos empréstimos seriam descontados do seu benefício previdenciário no valor de R$52,12 (cinquenta e dois reais e doze centavos), cada um, em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Assevera que não contratou qualquer modalidade de empréstimo com o banco recorrente, de modo que os valores debitados em seu benefício previdenciário seriam ilegais, e que seria vítima de fraude.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

e)
Seja
JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a empresa Requerida confirmando a tutela antecipada concedida para:

e.1) a indenizar por DANOS MORAIS à autora, em razão da falha do serviço e inércia diante dos pedidos da autora, sem olvidar o caráter pedagógico da indenização para que se desestimule tal atitude irresponsável no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os quais deverão ser corrigidos com juros e correção monetária;

e.2) a restituição em dobro por DANOS MATERIAIS
que por ventura possam acontecer, caso não ocorra o devido cancelamentos dos contratos, conforme requerido acima
, com sua restituição em dobro e devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais;

e.3) A condenação da Requerida em
honorários advocatícios
, a serem arbitrados no patamar de 20%, sobre o valor da causa, acrescidos de juros e correção monetária;

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil para:

(a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignando entre as partes, indicados na petição inicial.

(b) condenar o réu à restituição na forma simples, de eventuais valores indevidamente descontados do benefício do autor.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelos índices do TJMT desde cada desconto e juros de mora a contar da citação ou do desconto, se posterior à citação (Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC).

(c) condenar o réu ao pagamento de indenização a título de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde a inscrição dos contratos no benefício do autor. Correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ, conforme índices do TJMT.

(d) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

Intime-se o perito para que tome ciência da revogação da decisão que determinou a perícia.

DETERMINO, por fim, que o valor vinculado aos autos, depositado em juízo pela parte autora, seja integralmente restituído à parte ré. Se necessário, INTIME-SE para que apresente dados bancários e EXPEÇA-SE o respectivo alvará
.

Da sentença, o Banco C6 Consignados e Galdina Aguilar Silva Garcia interpuseram os presentes Apelos, que se passa a analisar.

Do recurso do Banco C6

A controvérsia, portanto, cinge em estabelecer a legalidade da contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos
que a
autora, ora apelado, é analfabeta e idosa, tendo sofrido descontos, supostamente indevidos, em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado.

Por sua vez, a empresa requerida, ora apelante, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado (Id. 237045162 e 237045163), bem como o comprovante de transferência referente aos valores emprestados (id. 237045166 e 237045165), de onde se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura a rogo, onde se apura, mediante os documentos apresentados, que a assinatura da emitente/rogada foi realizada por Cleide Garcia, filha da parte autora, como se vê do documento de identificação, id. 27045162 fl. 8, e id. 237045163, fl. 9, acompanhado de duas testemunhas, atendendo-se, portanto, o disposto no artigo 595, do Código Civil, como se verifica:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Outrossim, acrescente-se que foi anexada ao contrato a mesma documentação de identificação juntada com a inicial, id. 237043289, além da documentação de qualificação completa das testemunhas, id. com as respectivas identificação e documentos, id. 27045162 fl. 8, e id. 237045163, fl. 9.

Nesse sentido, sabe-se que a pessoa analfabeta só poderia contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a rogo em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital.

Entrementes, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, passou-se a adotar o posicionamento no sentido de que, a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Assim, as provas apresentadas pelo banco apelante demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário da apelada são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição dos valores debitados.

No mesmo sentido, em casos análogos, esta Egrégia Corte de Justiça assim se pronunciou
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA

– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.” (N.U 1000545-03.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

(N.U 1000509-87.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie. Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.” (N.U 1002029-04.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.” (N.U 1002066-31.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA À ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS – VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATO VÁLIDO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou efetivamente demonstrado nos autos a relação contratual entre as partes e a respectiva disponibilização do produto do mútuo ao autor mediante TED, reputando- se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes. Embora o autor seja pessoa analfabeta, este fato, por si só, não o torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, inclusive para celebrar o negócio jurídico objeto dos autos. Ao credor, para comprovar a validade da contratação com pessoa analfabeta, basta que junte o contrato devidamente assinado à rogo e por duas testemunhas, juntamente com o comprovante do mútuo, o que ocorreu nos autos.” (TJ-MS – AC: 08017537420188120015 MS 0801753-74.2018.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por pessoa de sua confiança, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais” (TJ-MG – AC: 10000200718625001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Dessa feita, comprovando-se regular a contratação do empréstimo consignado impugnado, notadamente pela transferência do valor contratado na conta corrente da autora, não há falar em reparação a qualquer título – material ou moral – de sorte que a reforma do ato sentencial é medida que se impõe.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral ou restituição dos valores descontados.

Dessarte, o recurso de Apelação Cível, interposto por Galdina Aguilar Silva Garcia resta prejudicado.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Banco C6 Consignados S/A, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, de modo a julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial,
e de consequência, julga-se
PREJUDICADO O APELO
proposto por Galdina Aguilar Silva Garcia.

Por fim, em razão da validade contatual, o valor vinculado aos autos, depositado em juízo pela parte autora, deve ser a ela restituído. Se necessário, INTIME-SE para que apresente dados bancários e EXPEÇA-SE o respectivo alvará em nome da autora.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a Apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ressaltando-se que a exigibilidade
ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024